Tribunal: TJDFT
Processo: 0755177-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755177-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: MATHEUS MAGALHAES DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA contra a decisão de ID 258327622 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proposta em face de MATHEUS MAGALHAES DE LIMA SILVA, que determinou emenda à inicial para a conversão da execução em ação de conhecimento, sob pena de indeferimento da inicial. Nas razões recursais diz o recorrente que o título executado, um "Contrato de Empréstimo com Crédito pré-aprovado", é líquido, certo e exigível, sendo a liquidez comprovada pela juntada do contrato assinado por duas testemunhas além do extrato do empréstimo requerido, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida. Menciona que o contrato de mútuo é firmado por uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) e seu participante e não pode ser equiparado a contrato bancário. Relata que a decisão agravada diverge do entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça e do próprio Juízo na origem em casos idênticos, o que confronta o dever de uniformização da jurisprudência além de revelar prejuízo nítido, pois a parte seria obrigada a aceitar a desconstituição do título ou ter a demanda extinta, ou ainda ter a alteração do rito processual, prejudicando a recuperação do crédito. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do pronunciamento judicial para que seja reconhecida a executividade do título e determinado o regular prosseguimento do feito. Custas recolhidas (ID 79482209). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no art. 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, o autor interpôs agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determinou que ele emendasse a petição inicial. Ocorre que o pronunciamento judicial que determina a emenda a petição inicial, caso do provimento judicial impugnado, não é passível de insurgência via agravo de instrumento, porquanto não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1015, do CPC. Consigna-se que mesmo após o julgamento proferido pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo, que sufraga o entendimento da “taxatividade mitigada”, na hipótese dos autos não há nenhuma situação de urgência que autorize a interposição do presente agravo de instrumento. A propósito , o pronunciamento judicial deve se revestir de conteúdo decisório, para desafiar Agravo de Instrumento, o que não ocorre na determinação de emenda à inicial, facultando a conversão da execução em ação de conhecimento. No caso dos autos, o referido pronunciamento judicial corresponde, na verdade, a um despacho, ato irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC, pois desprovido de carga decisória, diferentemente de pronunciamento de indeferimento da inicial em razão do não cumprimento da determinação. Logo, só é possível pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Confira-se este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I – O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 2071546, 0724674-58.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra ato judicial que facultou a parte a emenda da inicial. O agravante sustentou que a decisão impugnada tem conteúdo decisório, o que ensejaria a interposição de agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se o ato judicial impugnado possui conteúdo decisório a justificar a interposição de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato judicial impugnado não apreciou o mérito da controvérsia nem produziu efeitos imediatos sobre a relação processual, limitando-se a facultar manifestação da parte sobre o valor da causa, sem encerrar qualquer debate ou impor ônus processual, o que lhe confere a natureza jurídica de despacho, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. Despachos não são passíveis de recurso, pois não possuem conteúdo decisório nem causam prejuízo à parte, de modo que sua impugnação por agravo de instrumento revela ausência de interesse recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 1.001, 1.015, 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, REsp 1.704.520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988). (j) (Acórdão 2066162, 0735360-12.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.) Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, e ao art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital